Tribunal: TJSP
Processo: 2051121-38.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de instrumento - Execução fiscal - Recurso não conhecido em razão da ausência de peças obrigatórias - Alegação de omissão - Inocorrência - Agravante que, intimado a se manifestar, deixou de justificar a impossibilidade de juntar os documentos necessários para a análise do recurso, peticionando apenas após o início do julgamento virtual, tendo, inclusive, anexado a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de instrumento - Execução fiscal - Recurso não conhecido em razão da ausência de peças obrigatórias - Alegação de omissão - Inocorrência - Agravante que, intimado a se manifestar, deixou de justificar a impossibilidade de juntar os documentos necessários para a análise do recurso, peticionando apenas após o início do julgamento virtual, tendo, inclusive, anexado a esta petição andamento do processo que evidencia que a decisão recorrida é do ano de 2019, o que, de qualquer modo, torna o agravo interposto intempestivo - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Pretendido prequestionamento - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2051121-38.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Atibaia, em que é embargante
ADRIANO APARECIDO RODRIGUES, é embargado MUNICIPIO DE NAZARÉ
PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2051121-38.2020.8.26.0000/50000
2
VOTO No 36780
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2051121-38.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: ATIBAIA
EMBARGANTE: ADRIANO APARECIDO RODRIGUES
EMBARGADO: MUNICIPIO DE NAZARÉ PAULISTA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de instrumento -
Execução fiscal - Recurso não conhecido em razão da ausência de
peças obrigatórias - Alegação de omissão - Inocorrência -
Agravante que, intimado a se manifestar, deixou de justificar a
impossibilidade de juntar os documentos necessários para a análise
do recurso, peticionando apenas após o início do julgamento
virtual, tendo, inclusive, anexado a esta petição andamento do
processo que evidencia que a decisão recorrida é do ano de 2019, o
que, de qualquer modo, torna o agravo interposto intempestivo -
Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou
decidido - Pretendido prequestionamento - Não cabe, em sede de
embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de
decisão - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ADRIANO APARECIDO RODRIGUES contra o acórdão de fls. 42/44, que, por
votação unânime, em razão da ausência de peças obrigatórias para
julgamento do recurso, não conheceu do agravo por ele interposto contra
decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores em conta
poupança e o pedido de justiça gratuita.
Sustenta o embargante que o acórdão apresenta
omissão, pois estavam suspensos os prazos processuais, não havendo
possibilidade de o agravante obter os documentos necessários para
instruir o agravo em razão do fechamento do fórum de Atibaia por conta
da pandemia do coronavírus.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2051121-38.2020.8.26.0000/50000
3
VOTO
Os embargos de declaração não prosperam.
Nos exatos termos do art. 1.022 do CPC, só é possível o
manejo do recurso de embargos de declaração quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, for omitido ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou, ainda, para
correção de erro material.
No caso em tela, não se verifica nenhuma das falhas
indicadas pelo supramencionado dispositivo legal, não havendo,
portanto, o que sanar pela via declaratória.
Isto
porque,
diferentemente
do
alegado
pelo
embargante, os prazos aplicados nos processos eletrônicos, como é o
caso do agravo interposto, voltaram a correr no dia 04/05/2020, cabendo
à parte informar tempestivamente a impossibilidade de praticar qualquer
ato, conforme o art. 3o a Resolução CNJ no 314/2020.
Entretanto, verifica-se à certidão de fls. 14, datada de
14/05/2020, que o embargante deixou o prazo transcorrer in albis,
oferecendo justificativa para o não atendimento do despacho somente
em 03/06/2020, após o início do julgamento virtual em 26/05/2020.
De sorte que o decisum encontra-se devidamente
fundamentado, sendo certo que qualquer menção sob o enfoque ora
dado implica em rediscutir o que já fora exposto e decidido no acórdão
ora impugnado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2051121-38.2020.8.26.0000/50000
4
Conclui-se, portanto, que o embargante pretende
atacar de modo transverso a decisão, revelando inconformismo com o
que ficou decidido e emprestando ao presente recurso caráter
infringente, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis
embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar
uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
julgador” (RTJ 164/793 - Theotonio Negrão et alii. Código de Processo Civil
e Legislação Processual em Vigor. 42a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, art. 535,
n. 4, p. 664).
Não obstante, verifica-se do andamento processual
anexado à manifestação de 03/06/2020 (fls. 19/21), que o agravo de
instrumento foi interposto contra decisão publicada em 30/04/2019, sendo
o recurso, portanto, intempestivo, de modo que a abertura de novo prazo
para a juntada de documentos não modificaria a situação do
embargante.
De qualquer forma, a fim de viabilizar eventual acesso
às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a
matéria suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de
que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Face ao exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2051121-38.2020.8.26.0000/50000
5
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)